Tribunal: TJDFT
Processo: 0748135-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. STJ 106. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
1. "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência." (STJ 106).
2. O parcelamento é forma de reconhecimento do débito tributário que configura causa interruptiva da prescrição.